Tribunal: TCU
Processo: 040.249/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Sandra de Fatima Rodrigues de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Sandra de Fatima Rodrigues, em face do Acórdão 2270/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao Ato de Concessão e-Pessoal no 5458/2018 - Inicial , de interesse da recorrente, diante da indevida inclusão nos proventos da vantagem de opção de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, com acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração da atividade e, ainda, sem que tenha havido incidência de contribuição previdenciária sobre tal parcela na atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a modificar o subitem 9.3. do Acórdão 2270/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a ostentar a seguinte redação: "9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.3.1. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2o da Lei no 8.911/94, no âmbito do processo 1035883-44.2019.4.01.3400, que está pendente de trânsito em julgado, faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.2. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2o da Lei no 8.911/94, no âmbito do processo 1035883-44.2019.4.01.3400, que está pendente de trânsito em julgado, emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimido o pagamento da parcela conhecida como 'opção';" 9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 262 do Regimento Interno do TCU, que acompanhe o desenrolar do processo 1035883-44.2019.4.01.3400; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.